Tribunal: TJSP
Processo: 1003390-72.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Preliminar – Violação do Princípio da Dialeticidade Recursal, nos termos do art. 1.016, inciso III, do CPC – Inocorrência – Direito da parte apelante ao duplo grau de jurisdição – Inteligência do art. 5o, inciso XXXV, da CF – Mérito – Discussão verbal entre as autoras, o réu e a genitora do réu, acerca de cobrança de eventual dívida das requerentes para com a mãe do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Preliminar – Violação do Princípio da Dialeticidade Recursal, nos termos do art. 1.016, inciso III, do CPC – Inocorrência – Direito da parte apelante ao duplo grau de jurisdição – Inteligência do art. 5o, inciso XXXV, da CF – Mérito – Discussão verbal entre as autoras, o réu e a genitora do réu, acerca de cobrança de eventual dívida das requerentes para com a mãe do requerido – Inexistência de violação à honra subjetiva das autoras – Xingamentos proferidos e revidados no calor das emoções – Agressões verbais mútuas são insuscetíveis de causar abalo moral – Ameaça do réu às autoras, impedindo-as de deixar o local até que pagassem a dívida – Ausência de prova a respeito – Ministério Público que deixou de ofertar denúncia, pois não demonstrado o delito de ameaça – Litigância de má-fé do réu – Incorrência, não se vislumbrando qualquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC – Sentença mantida – Apelo desprovido.